Tribunal: TJDFT
Processo: 0753550-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. DÍVIDA EFETIVAMENTE CONTRAÍDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. CADASTRO DE CARÁTER HISTÓRICO. RETIRADA DA ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO APÓS O PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE SITUAÇÃO PASSADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida indicada no documento de ID 55633295; determinar que o réu exclua o registro da dívida indicada no documento de ID 55633295, considerando sua quitação, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 por episódio, limitada ao montante de R$ 5.000,00 e condenar o réu a pagar a autora a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na inicial; a retirada da restrição em seu nome em qualquer cadastro de inadimplência, especialmente junto ao cadastro do Sistema de Informação de Crédito - SCR e a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 25/08/2022, celebrou acordo com o réu, no âmbito da ação judicial no 0704811-22.2021.8.07.0012, com a finalidade de quitar todas as parcelas vencidas referentes ao contrato no 39735259 de 2019, tendo realizado o pagamento da quantia de R$ 9.544,37. Destacou que, após a quitação do débito, ao tentar obter financiamento bancário e emissão de cartão foi surpreendida com a informação de negativa de crédito. Informou que o banco réu inseriu seu nome nos cadastros do Banco Central do Brasil, no relatório de empréstimo e financiamento (SCR), com a anotação de prejuízo no valor de R$ 16.734,03. Defendeu que não possui débito junto ao réu, em razão do pagamento realizado. Sustentou que essa inscrição é indevida e que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55634627 e 55634628). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a manutenção de inscrição de prejuízo em contrato quitado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - SCR constitui dano moral presumido indenizável. Em suas razões recursais, o recorrente alega que as partes firmaram o contrato no 39735259, para financiamento de veículo, bem como que este somente foi quitado em agosto de 2022, em razão de acordo firmado nos autos de busca e apreensão. Argumenta que não realizou nenhum registro negativo, pois a comunicação ao Banco Central ocorreu quando o contrato estava em situação de inadimplência, bem como que o prejuízo foi baixado em razão do pagamento. Discorre que está obrigado a informar ao Sistema de Informação de Crédito -SCR, quais as operações financeiras foram celebradas e que nenhuma instituição financeira pode acessar seus dados do sistema, sem autorização do cliente. Pontua que o SCR não implica em caráter restritivo para obtenção de crédito e que não adotou nenhuma conduta ilícita, pois agiu no estrito cumprimento do dever legal. Defende que o SCR, ao contrário dos órgãos de proteção ao crédito, armazena dados positivos (adimplência). Informa que a obrigação de fazer imposta na sentença para baixa do registro já foi cumprida. Requer o cancelamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e da obrigação de fazer referente à baixa de anotação.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central -SCR apresenta natureza de cadastro restritivo de crédito. Em que pese se distinguir dos bancos de dados de cadastros de inadimplentes por possuir informações positivas sobre a capacidade de pagamento do consumidor, também contém informações negativas, como ocorre nos cadastros de inadimplentes. Dessa forma, débitos indevidamente inscritos no aludido sistema são aptos a impactar a aquisição de crédito. Assim, quando presentes informações desfavoráveis no SCR, acaso indevidas, podem configurar ato ilícito gerador de indenização por dano moral, porque se trata banco de dados utilizado pelas instituições financeiras para avaliação de risco sobre concessão de crédito a clientes (REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).
8. Sobre o tema, vale destacar que no caso do sistema SCR, por se tratar de um banco de dados de caráter histórico, não caracteriza nenhum óbice e/ou irregularidade, a indicação, em seu relatório, de débito vencido em relação a período anterior, mesmo após a quitação posterior pelo devedor, uma vez que seus dados são mostrados de forma mensal e cumulativa. Esse sistema, em razão de constituir-se de cadastro de cunho histórico, se diferencia dos demais módulos disponibilizados pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERSA). Logo, o adimplemento do débito anteriormente lançado como “prejuízo”, por si só, não autoriza que o agente financeiro apague de forma automática aquela indicação registrada de forma válida e regular referente a período anterior, a qual permanecerá no histórico do sistema SCR por 60 meses. Esse sistema, em razão da quitação de dívidas vencidas que apareciam em atraso ou prejuízo, mostrará, no mês subsequente ao pagamento, a inexistência de pendência, ou seja, indica que o cliente não está mais com débito em atraso. Tais informações podem ser acessadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr).
9. No caso, restou incontroverso que houve a inclusão de R$ 16.734,03 pela recorrente na coluna de "prejuízo" referente ao cadastro da autora junto ao SCR, bem como comprovada a quitação do débito em agosto/2022 (ID 55633300). O relatório do sistema SCR registrou o débito como vencido ou prejuízo no período de 07/2019 até 07/2022 (ID 55633295, p. 1/10), deixando corretamente de inscrevê-lo a partir do mês de agosto/2022, quando ocorreu a quitação (ID 55633295, p. 11). Dessa forma, não ficou comprovada a existência inscrição ou registro indevido, uma vez que os lançamentos são anteriores ao pagamento do débito, não sendo cabível a determinação de apagar os registros referentes aos meses anteriores.
10. Assim, o lançamento no SCR de débito contraído pela autora, no período de 07/2019 até 07/2022, período em que esta esteve em mora, não equivale à inclusão indevida em cadastro de proteção ao crédito, afastando, portanto a existência de danos morais indenizáveis. A partir de agosto de 2022 constou, corretamente, a ausência de débitos em nome da consumidora. Nesse sentido: (Acórdão 1407930, 07504747920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022).
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.